Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por construtoras em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por condomínio edilício, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las a exibir a documentação técnica completa do empreendimento. As apelantes arguem, em preliminar, a ilegitimidade passiva de uma das empresas e, no mérito, sustentam o integral cumprimento da obrigação, atribuindo a ausência dos documentos à desídia do próprio condomínio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se empresa constituída décadas após a conclusão da obra possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com base na teoria do grupo econômico e da aparência; e (ii) saber se o dever da construtora de exibir a documentação técnica do empreendimento se exaure com a entrega da obra e se a alegação de adimplemento pretérito, desacompanhada de prova robusta, é suficiente para afastar a sua responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Empresas que possuem o mesmo endereço, atividade econômica principal e contato telefônico integram um grupo econômico de fato, o que, à luz da Teoria da Aparência e das normas de proteção ao consumidor, atrai a responsabilidade solidária e firma a legitimidade passiva de ambas para responder à demanda.
4. O dever da construtora de fornecer a documentação técnica completa do imóvel é um corolário do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e do princípio da boa-fé objetiva (art. 113 do CC), não se exaurindo com a mera entrega formal do empreendimento, por ser essencial à gestão da manutenção, segurança e vida útil da edificação.
5. Incumbe à parte ré o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera juntada de um recibo de entrega, sem a comprovação de que o signatário detinha poderes para representar o condomínio, é insuficiente para demonstrar o adimplemento da obrigação.
6. A apresentação de parte da documentação somente no curso da demanda, e de forma incompleta, reforça a existência de pretensão resistida e o interesse de agir do autor, não podendo ser considerada mera liberalidade, mas sim o reconhecimento do inadimplemento prévio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Empresas que integram o mesmo grupo econômico, ainda que de fato, respondem solidariamente perante o consumidor, em aplicação da Teoria da Aparência, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda. 2. O dever da construtora de exibir a documentação técnica completa do empreendimento é um desdobramento do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva, não se exaurindo com a entrega da obra. 3. Incumbe à construtora o ônus de comprovar a entrega integral e regular da documentação técnica ao condomínio, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de extravio por parte do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Código Civil, art. 113; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 396.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019. TJDFT, Acórdão 1320243, 0001099-11.2015.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 12/03/2021. TJDFT, Acórdão 1725092, 0732073-77.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2023, publicado no DJe: 14/07/2023. TJDFT, Acórdão 1952246, 0747839-05.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024. TJDFT, Acórdão 1911323, 0732055-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.